Tribunal: TJMT
Processo: 1010695-38.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010695-38.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (RECORRIDO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – MERO ABORRECIMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REFATURAMENTO MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material, sendo que o questionamento sobre faturamento de energia elétrica prescinde de perícia técnica complexa, bastando análise documental para a resolução da controvérsia.

2. Demonstrada a discrepância entre o consumo faturado e o histórico da unidade consumidora, bem como a ausência de compensação adequada da energia gerada pelo sistema fotovoltaico, resta configurada a falha na prestação do serviço pela concessionária.

3. A ausência de comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa do problema junto à concessionária afasta a caracterização do dano moral, uma vez que o transtorno vivenciado não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, não sendo suficiente a mera menção de processos anteriores nos quais, diferentemente do caso presente, houve comprovada tentativa de solução extrajudicial.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexistência do débito, o refaturamento e a restituição simples dos valores pagos a maior.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA
, declarando a inexistência do débito de R$ 966,26 (novecentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) correspondente à fatura de novembro/2024, determinando o correto refaturamento do consumo referente aos meses de outubro e novembro de 2024, com a restituição dos valores pagos a maior na fatura de outubro/2024, além de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que seria necessária a realização de prova pericial técnica para analisar o consumo registrado e o funcionamento do medidor da unidade consumidora. No mérito, defende que as faturas refletem o consumo real de energia da parte recorrida e que houve correta compensação da energia injetada pela microgeração fotovoltaica.

Aduz, ainda, que a variação na geração de energia solar pode ocorrer por diversos fatores externos, como condições climáticas, e que não há irregularidades no sistema de medição. Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a inexistência de danos morais, a impossibilidade de restituição em dobro e a aplicação indevida dos índices de correção monetária.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente pela recorrida, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

A recorrente alega a incompetência do Juizado Especial para o julgamento da lide, sustentando a necessidade de prova pericial técnica para analisar o consumo registrado, o funcionamento do medidor e o montante de energia injetado na rede.

Contudo, razão não assiste à recorrente. A competência dos Juizados Especiais é fixada pelo art. 3o da Lei no 9.099/95, que estabelece que são competentes para o processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

No caso em análise, a matéria não exige conhecimento técnico aprofundado que justifique a realização de perícia complexa, sendo suficiente a análise documental, especialmente do histórico de consumo da unidade consumidora, das faturas contestadas e dos demonstrativos de geração da energia solar, que permitem aferir a ocorrência de variações anômalas no consumo faturado.

Ademais, a Lei no 9.099/95 prevê em seu art. 35 que
"quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico",
o que possibilita a realização de prova técnica simplificada, se necessária, sem deslocar a competência para o juízo comum.

A propósito, diferentemente do precedente invocado pela recorrente, que tratava de caso de sobretensão na rede e incêndio, a presente causa versa sobre questionamento de valores faturados em desacordo com o padrão histórico de consumo, situação corriqueiramente analisada pelos Juizados Especiais Cíveis sem necessidade de perícia complexa.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

A relação entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações da recorrida e de sua hipossuficiência técnica.

No caso, mostrou-se acertada a decisão do juízo
a quo
ao inverter o ônus probatório, considerando que a recorrida é hipossuficiente em relação à concessionária de energia elétrica, que detém conhecimento técnico e possui acesso aos meios de prova necessários para comprovar a regularidade do serviço prestado.

Caberia à recorrente, portanto, demonstrar a regularidade das faturas contestadas e do sistema de medição, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A controvérsia cinge-se à regularidade das faturas de energia elétrica dos meses de outubro e novembro de 2024, que apresentaram valores significativamente superiores à média de consumo registrada na unidade consumidora da recorrida, apesar desta possuir sistema de microgeração fotovoltaica.

Da análise dos documentos colacionados aos autos, constata-se que as faturas impugnadas apresentaram variação anômala em comparação ao histórico de consumo da recorrida. A fatura do mês de novembro/2024, no valor de R$ 966,26, representa mais do que o dobro dos valores habitualmente cobrados, sem que tenha havido alteração significativa nas instalações elétricas ou nos hábitos de consumo que justificasse tal aumento.

Cumpre ressaltar que a recorrida apresentou documentos que comprovam a geração de energia por seu sistema fotovoltaico no período questionado, demonstrando que houve produção superior a 800 kWh em diversos meses, o que seria suficiente para compensar o consumo registrado. A documentação juntada pela própria recorrente em sua contestação confirma a discrepância nos valores faturados.

Embora a recorrente alegue que diversos fatores podem influenciar na produção de energia solar, como condições climáticas e irradiância, não apresentou qualquer elemento probatório que demonstrasse a ocorrência de anormalidades climáticas significativas nos meses de outubro e novembro de 2024 que justificassem a redução drástica na compensação de energia. Pelo contrário, a recorrida trouxe aos autos informação de que o período foi marcado por alta incidência solar na região, tratando-se de um dos anos mais quentes no município.

Diante do conjunto probatório, conclui-se que houve falha na prestação do serviço pela recorrente, seja por erro na medição do consumo, seja por falha no sistema de compensação da energia gerada pela unidade fotovoltaica da recorrida, o que resultou em cobrança excessiva e indevida.

No que tange aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

Embora a cobrança indevida de valores exorbitantes por serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, possa causar transtornos ao consumidor, para a configuração do dano moral indenizável é necessário que se comprove que tais transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano e que o consumidor tenha buscado, sem êxito, a resolução administrativa do problema antes de recorrer ao Judiciário.

No caso em análise, compulsando os autos, não há comprovação robusta de que a recorrida tenha esgotado as vias administrativas para solucionar a controvérsia. Não consta dos autos qualquer protocolo de atendimento, registro de reclamação formal junto à concessionária ou ao PROCON, ou qualquer outro documento que comprove que a recorrida tenha efetivamente buscado solucionar o problema diretamente com a recorrente antes de ajuizar a presente ação.

A recorrida menciona em sua inicial que "procurou tambem novamente a empresa responsável pela instalação das placas solares a fim de entender se havia algum problema quanto a produção de energia", mas não há comprovação de que tenha procurado a própria concessionária recorrente para contestar as faturas ou solicitar esclarecimentos quanto ao aumento abrupto no consumo faturado.

Importante destacar que, embora a recorrida mencione que o fato já ocorreu outras vezes e cite as ações n.o 1006334-12.2023.8.11.0045 e n.o 1001815-57.2024.8.11.0045, verifica-se que nestas demandas anteriores houve comprovada tentativa de resolução administrativa da controvérsia, o que não se evidencia nos presentes autos. Ou seja, nas demandas anteriores, diferentemente da atual, a recorrida efetivamente esgotou as vias administrativas antes de recorrer ao Judiciário.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que meros dissabores, aborrecimentos, desconfortos e frustrações do cotidiano não causam lesão à honra ou violação da dignidade da pessoa humana, de modo a ensejar reparação por danos morais. Para que haja dever de indenizar, é necessário que o fato tenha causado efetivo abalo psicológico, constrangimento, humilhação ou exposição social do consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores nos termos da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL.

2. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a declaração de nulidade do débito, deve ser mantida.

3.
Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não comprovou ter feito reclamação administrativa, não teve o serviço de energia suspenso e nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Restituição de valores é medida que se impõe, visto que a reclamada não demonstrou a regularidade do débito.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1026324-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024) Grifei.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO REFERENTE A TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME (...) QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há comprovação da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária com base no TOI; (ii) verificar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando a concessionária às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à facilitação da defesa dos direitos do consumidor e à inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou evidenciada a hipossuficiência do consumidor. A análise dos autos demonstra a inexistência de provas robustas que comprovem irregularidades no consumo de energia elétrica por parte do consumidor, sendo insuficiente a simples emissão do TOI para justificar os débitos imputados. Ausente demonstração da legalidade dos critérios utilizados para cálculo das faturas contestadas, configura-se a inexigibilidade dos valores cobrados, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.
Quanto ao pleito de indenização por danos morais, não restou comprovado abalo psicológico significativo ao consumidor, uma vez que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes. Assim, a situação configura mero dissabor cotidiano, insuficiente para justificar a reparação moral. Precedente desta Turma Recursal estabelece que cobranças indevidas, quando desacompanhadas de consequências mais gravosas, como corte de energia ou negativação, configuram apenas incômodos não passíveis de indenização por danos morais
(N.U 1001130-38.2022.8.11.0007).IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência dos débitos.Tese de julgamento: A simples emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária, sem comprovação de irregularidade no consumo de energia elétrica, não é suficiente para justificar cobrança adicional ao consumidor.
A cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação, caracteriza mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: N.U 1001130-38.2022.8.11.0007, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/06/2023, DJE 28/06/2023.

(N.U 1037463-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024). Grifei.

No tocante à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, entendo que sua incidência requer demonstração concreta de que o consumidor tenha despendido tempo e recursos consideráveis na tentativa de resolver o problema junto ao fornecedor, o que não restou comprovado no caso concreto.

Assim, embora reconhecida a falha na prestação do serviço pela recorrente e mantida a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de novembro/2024, bem como a determinação de refaturamento e restituição dos valores pagos a maior na fatura de outubro/2024, entendo que não está configurado o dano moral indenizável no caso em análise, em razão da ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa da controvérsia e da ausência de demonstração de efetivo abalo psicológico ou social que ultrapassasse o mero aborrecimento cotidiano.

Em relação a restituição dos valores pagos a maior, a sentença determinou a restituição simples dos valores pagos a maior na fatura de outubro/2024, após o correto refaturamento. Não há, nos autos, determinação de restituição em dobro, sendo desarrazoada a insurgência da recorrente quanto a este ponto. Portanto, deve ser mantida a determinação de restituição simples dos valores pagos a maior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025